Tribunal: TJBA
Processo: 0500276-45.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500276-45.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROMILSON ALVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. UTILIZAÇÃO NA APURAÇÃO DOS FATOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Juízo de retratação exercido por determinação da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do art. 1.030, II, do CPC e do art. 86-D, III, do RITJBA, em virtude da existência de precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.194), sobre a aplicação da atenuante da confissão espontânea. A decisão anterior, que havia mantido a sentença condenatória em apelação interposta por ROMILSON ALVES DOS SANTOS, rejeitou o pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, com base na Súmula 545/STJ, sob o fundamento de que a confissão era qualificada e não fora utilizada pelo magistrado como elemento de convicção. À luz do novo entendimento jurisprudencial e da análise das peculiaridades do julgamento pelo Tribunal do Júri, reaprecia-se a aplicação da atenuante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável a atenuante genérica da confissão espontânea nos casos em que a mesma é qualificada; (ii) definir se, no contexto do Tribunal do Júri, é exigível a demonstração de que a confissão influenciou diretamente o convencimento dos jurados para fins de reconhecimento da atenuante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ consolidada no julgamento do Tema 1.194 (REsp 2.001.973/RS) estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo que não tenha sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não haja retratação, salvo quando esta confissão tiver servido à apuração dos fatos. 4. Nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, devido à impossibilidade de se aferir a motivação dos jurados (convicção íntima), o STJ admite, excepcionalmente, que a mera presença da confissão nos autos, aliada ao seu debate em plenário, é suficiente para o reconhecimento da atenuante (AgRg no AREsp 1.754.440/MT; AgRg no HC 737.022/SC). 5. No caso concreto, embora se trate de confissão qualificada a tese foi expressamente mencionada e debatida em plenário, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.194 para reconhecimento da atenuante. 6. A pena, antes fixada em 08 (oito) anos de reclusão, foi redimensionada para 06 (seis) anos e 8 (oito) meses, restando definitiva por inexistirem causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Juízo de retratação exercido para dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a confissão espontânea. Pena redimensionada. Tese de julgamento: 1. A atenuante genérica da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo que quando qualificada, desde que a tese tenha sido discutida em plenário. 2. No julgamento pelo Tribunal do Júri, a exigência de demonstração da influência da confissão no convencimento dos jurados é mitigada, sendo suficiente que a confissão tenha sido debatida em plenário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500276-45.2019.8.05.0146, em que figuram como apelante ROMILSON ALVES DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.